Tribunal: TJDFT
Processo: 0744271-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO EM 1a INSTÂNCIA. INÉPCIA DA RECONVENÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. REJEIÇÃO. NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONVIVIVÊNCIA. IMPEDIMENTO LEGAL. INOCORRÊNCIA. SEPARAÇÃO DE FATO. PROVA. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. CAUSAS DE INVALIDADE. INOCORRÊNCIA. CONVIVÊNCIA FAMILIAR. ART. 1.723 DO CC/02. REQUISITOS. COMPROVADOS. PARTILHA DE IMÓVEL. OCUPAÇÃO POSTERIOR AO RELACIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do d. Juízo de origem, por se tratar de inovação recursal.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou o entendimento de que é desnecessária a apresentação de declaração escrita de próprio punho para requerer a assistência judiciária, mesmo antes da entrada em vigor da Lei no 13.105/2015. Como há pedido de concessão de gratuidade de justiça ao Réu na peça de defesa e na procuração que ele outorgou há poderes para vindicar tal benefício e assinar declaração de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 105 do CPC/15, a impugnação não merece acolhimento.
3. Comprovado o preenchimento dos requisitos necessários, inclusive o valor da causa, deve ser dado prosseguimento à reconvenção, mormente quando não houve quaisquer diligências judiciais para regularização de vícios.
4. Conquanto a escritura pública de união estável apenas registre o que foi declarado pelos conviventes, sem atestar o conteúdo nela contido, na medida em que, nos termos do art. 1.723 do CC/02, a união estável reflete uma situação de fato cuja prova se faz em juízo, não se pode olvidar que, de acordo com o art. 215 do CC/02, o referido documento goza de fé pública e firma presunção relativa de veracidade de que os interessados realmente estiveram no cartório e declararam o que pretendiam, de modo que os vícios porventura existentes na declaração de vontade devem ser demonstrados por prova robusta.
5. De acordo com o julgamento do RE no 1.045.273/SE, afetado à sistemática da Repercussão Geral (Tema no 529/STF), foi fixada a seguinte tese: “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1o, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro”.
6. A escritura pública de união estável não padece de nulidade quando demonstrada a ausência de impedimento legal ao matrimônio, porquanto comprovada a separação de fato entre o Réu e a ex-cônjuge em data anterior à formação da convivência marital, tampouco vícios ou defeitos no documento.
7. O legislador ordinário apontou a convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família como requisitos para estipular os limites que permitam atribuir direitos a uma união de fato (artigo 1.723 do CC/02).
8. A prova contida nos autos demonstra que as partes detiveram uma relação pública e como entidade familiar, o que torna procedente o pedido de reconhecimento de união estável.
9. Regida a convivência pela comunhão parcial de bens, nos termos do art. 1.725 do CC/02, os direitos incidentes sobre imóvel adquirido pela Autora, na constância da união estável, integram a partilha, por força do disposto no art. 1.658 do CC/02.
10. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Preliminares rejeitadas.